Tribunal: TJBA
Processo: 2000097-11.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000097-11.2025.8.05.0022

Processo do 1º grau: 2000097-11.2025.8.05.0022

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Luiz Antônio Carvalho

Advogado:Felipe Ubiratan Soares de Oliveira

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (PRISÃO DOMICILIAR COM TRABALHO EXTERNO) PELA PROPOSTA DE EMPREGO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL E POR NÃO TER SE APRESENTADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOLÓGICO.

1. PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE CUMPRIR A PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (PRISÃO DOMICILIAR COM TRABALHO EXTERNO). NÃO ACOLHIMENTO.

PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117, DA LEP NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO PARA REGIME SEMIABERTO.

PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO.
PROPOSTA DE EMPREGO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
EM LOCAL DIVERSO DA COMARCA DE EXECUÇÃO DA PENA. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DE UM SEXTO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO E O AGRAVANTE NÃO REALIZOU.

2. PLEITO ALTERNATIVO DE RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E REANÁLISE FUNDAMENTADA
.
NÃO CONHECIMENTO.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O JUIZ DA EXECUÇÃO PODE ANALISAR O PEDIDO A QUALQUER MOMENTO.

CONCLUSÃO: CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000097-11.2025.8.05.0022
, sendo Recorrente
LUIZ ANTONIO CARVALHO

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR